Tribunal: CARF
Processo: 10380.014374/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2006
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos do art. 22 da Lei n.' 8.212/91. Incidem contribuições devidas ao FNDE/Salário Educação, ao INCRA, ao SEBRAE, ao SEST e ao SENAT, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.
AFERIÇÃO INDIRETA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARBITRAMENTO.
A não apresentação pela empresa de contabilidade e outros documentos, acarreta a apuração por aferição indireta com fulcro nos §§ 3o e 6o do art. 33, da Lei n° 8.212/91. Deixando o contribuinte de apresentar documentação hábil e idônea, a despeito de ter sido devidamente intimado, é correto o arbitramento das contribuições devidas.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, o ônus probatório incumbe ao impugnante e deve ser cumprido quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto no 70235, de 1972.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2006
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO E LANÇADO DE OFÍCIO
Não há óbice a realização do lançamento de ofício de débito declarado em GFIP e não quitado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2006
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO. PRECLUSÃO
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas documentais devem ser apresentadas junto com a impugnação, precluindo o direito de se fazer em outro momento processual.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014374/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.078 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2006
LANÇAMENTO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos do art. 22 da Lei n.' 8.212/91. Incidem
contribuições devidas ao FNDE/Salário Educação, ao INCRA, ao SEBRAE, ao
SEST e ao SENAT, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa.
AFERIÇÃO INDIRETA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ARBITRAMENTO.
A não apresentação pela empresa de contabilidade e outros documentos,
acarreta a apuração por aferição indireta com fulcro nos §§ 3o e 6o do art. 33, da
Lei n° 8.212/91. Deixando o contribuinte de apresentar documentação hábil e
idônea, a despeito de ter sido devidamente intimado, é correto o arbitramento
das contribuições devidas.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, o ônus probatório incumbe ao
impugnante e deve ser cumprido quando da apresentação da impugnação, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70235, de 1972.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos
em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção
da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da
controvérsia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014374/2007-13
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014374/2007-13

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2006
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO E LANÇADO DE OFÍCIO
Não há óbice a realização do lançamento de ofício de débito declarado em
GFIP e não quitado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2006
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO. PRECLUSÃO
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas
documentais devem ser apresentadas junto com a impugnação, precluindo o
direito de se fazer em outro momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-15.750 que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
– NFLD - DEBCAD no 37.042.554-5. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS • PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. • PRAZO DECADENCIAL DA LEI N°
8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 8.
A Súmula Vinculante n° 8, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, afastando a decadência
decenal para a constituição do crédito tributário-previdenciário.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014374/2007-13

LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
o
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados
pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes
individuais, nos termos do art. 22 da Lei n.' 8.212/91. Incidem contribuições devidas ao
FNDE/SalárioEducação, ao INCRA, ao SEBRAE, ao SEST e ao SENAT, sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa.
AFERIÇÃO
INDIRETA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ARBITRAMENTO.
A não apresentação pela empresa de contabilidade e outros documentos, acarreta a
apuração por aferição indireta com fulcro nos §§ 3o e 6o do art. 33, da Lei n° 8.212/91.
Deixando o contribuinte de apresentar documentação hábil e idônea, a despeito de ter
sido devidamente intimado, é correto o arbitramento das contribuições devidas.
SALÁRIO-FAMÍLIA. GLOSA DAS DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE MOTIVO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
Para a glosa das deduções referentes aos valores pagos a título de salário-família, a
fiscalização deverá de forma explícita indicar as razões que a levaram a considerar o
pagamento como indevido, sob pena de ficar caracterizado o cerceamento do direito de
defesa ao contribuinte, o que efetivamente ocorreu no presente caso.
Lançamento Procedente em Parte
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 02/2000 a 12/2006,
refere-se à contribuição social previdenciária patronal incidente sobre pagamentos aos segurados
e contribuintes individuais (Relatório Fiscal e-fls. 231 a 237).
Na mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.042.554-5 – processo no 10380.014374/2007-13– NFLD –
Patronal.
 Debcad no 37.042.553-3 – processo no 10380.014376/2007-11– AIOA –
não informação de fatos geradores na GFIP.
 Debcad no 37.222.704-0 – processo no 10380.014397/2009-90 – AIOA –
não lançamento de fatos geradores na folha de pagamento.
 Debcad no 37.222.705-8 – processo no 10380.014398/2009-34 – AIOA –
não lançamento discriminadamente de fatos geradores na contabilidade.
 Debcad no 37.222.706-6 – processo no 10380.014399/2009-89 – AIOA –
Omissão ou incorreção em arquivos digitais.
A ciência do lançamento foi em 23/11/2007 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 26/12/2007 (e-fls. 295 a 318), inicialmente no
processo no 10380.016228/2007-22, juntado por anexação, alegando em resumo que:
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014374/2007-13


Cerceamento de defesa por falta de clareza da atuação fiscal

Decadência: aplicação do art 173, I do CTN.

Considerações sobre a falta de motivação para apuração do crédito tributário
pelo procedimento de aferição indireta e o inconformismo pela
desconsideração da escrita contábil,
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 394 a 405) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, declarando a decadência parcial (até 11/2001, inclusive) e o
cancelamento da glosa do salário-família e manter o lançamento para os demais itens e períodos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
27/10/2009 (e-fl. 457). Em 25/11/2009, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 465 a
494. Juntamente com o recurso foram juntado documentos diversos às fls. 495 a 1.421.
O recurso foi apresentado com as mesmas alegações arguidas por ocasião da
impugnação, a exceção da decadência, acrescido da alegação de cerceamento de defesa por
indeferimento do pedido de pericia feito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Foram juntados aos recurso os documentos de e-fls. 495 a 1.426. Segundo o
recorrente, “para exemplificar alguns meses objeto da autuação de modo a demonstrar a lisura
dos recolhimento”.
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas
documentais devem ser apresentadas junto com a impugnação, precluindo o direito de se fazer
em outro momento processual.
Considerando que não estão presentes as exceções previstas na alíneas “a” a “c”
do citado artigo, não conheço dos documentos por já estar precluso o direito de apresentá-los

Preliminar
Cerceamento de defesa por indeferimento de pedido de perícia
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014374/2007-13

O requerente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de perícia
realizado na impugnação.
A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, devidamente
fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, sem que isso configure cerceamento de defesa.
Por se tratar de prova especial submetida a requisitos específicos, a perícia só
pode ser deferida pelo Julgador quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos
meios ordinários de convencimento.
Indefere-se pedido de diligência ou perícia cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a impugnação ou na
apresentação do recurso voluntário, pois a perícia não se presta para substituir a parte na sua
atividade de produção de prova, especialmente quando o ônus probatório é da recorrente
Ademais, o indeferimento de perícia considerada prescindível, não configura
cerceamento de defesa, conforme Súmula CARF no 163.
Súmula CARF No 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Cerceamento de defesa por falta de clareza do lançamento fiscal
A recorrente argumenta que teve seu direito a ampla defesa e ao contraditório
cerceados uma vez que não foi apresentada de forma clara as infrações infringidas e as
respectivas competências
O assunto foi apresentado na impugnação e, o Acórdão impugnado acatou em
parte a alegação para determinar o cancelamento da glosa de salário-família, por entender que o
auto não estava adequadamente motivado:
A Auditora-Fiscal, entretanto, glosou o salário-família, através dos levantamentos GLF
— Glosa Salário Família Folha e GLO — Glosa Salário Família GFIP, mas não trouxe
à colação elementos fáticos que justificassem que os valores pagos a título de
salário-família, o foram de foram indevida, em desacordo com a legislação
previdenciária.
No caso vertente, não há que se falar em convalidação do ato administrativo de
lançamento quanto a este aspecto, uma vez que o motivo é essencial à validade do ato.
A ausência de motivo trouxe prejuízos irreparáveis ao exercício do contraditório e da
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014374/2007-13

ampla defesa, razão pela qual declara-se a nulidade parcial do lançamento
exclusivamente em relação à glosa do salário-família, com supedâneo no art. 59, II,
do Decreto n° 70.235/1972. (grifou-se)
Para os demais itens, a decisão de piso julgou que os elementos estavam claros e
precisos, não inviabilizando o contraditório e ampla defesa:
O relatório fiscal tem como finalidade a exposição clara e precisa dos fatos geradores da
obrigação previdenciária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito
passivo, a propiciar a adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo de
certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal.
Depreende-se da análise do relatório fiscal de fls. 230/236 que este atende parcialmente
aos fins a que se destina. Estão insertos todos os elementos indispensáveis para
expor de forma clara e precisa os fatos geradores das contribuições lançadas,
estando perfeitamente identificado o período do lançamento, os fatos geradores e
os elementos que foram examinados pela fiscalização. (grifou-se)
Importante ressaltar que as alegações feitas no recurso são muito similares às
feitas na impugnação. Não há no recurso um diálogo com a decisão recorrida, somente
reapresentação dos motivo já expostos. Assim, considerando que tais pontos já foram
devidamente apreciados pela decisão de piso, e corrigido os pontos com falha na motivação, não
há, neste item, qualquer reparo adicional a ser realizado.

Prescrição do crédito tributário declarado
A recorrente alega a prescrição do crédito tributário declarado em GFIP e que não
foi liquidado por inexistir causa suspensiva da prescrição.
Argumenta que a os valores declarados em GFIP são crédito tributário já aptos de
sofrer cobrança, e portanto sujeitos a fluência do prazo prescricional nos termos do art. 174 do
Código Tributário Nacional – CTN. Se a cobrança não for realizada até a apresentação do
recurso, já estaria prescrito o direito de cobrança, posto não ter causa de interrupção do prazo
prescricional.
O argumento da prescrição não consta da alegações feitas na impugnação,
contudo, tendo em vista ser matéria de ordem pública, passo a apreciá-lo.
Conforme o relatório fiscal (efls. 232 a 233), as base de cálculos consideradas no
lançamento se referem a “diferenças de contribuições”, ou seja, o crédito tributário lançando não
é o declarado em GFIP.
O lançamento engloba diferenças entre os valores lançados pelo contribuinte e o
calculado como devido pela fiscalização. Embora algumas bases de cálculos estivesse
informadas parcialmente em GFIP, portanto já declaradas, conforme legislação tributária e
jurisprudência dominante dos tribunais superiores, tal fato não impede, ainda que seja
desnecessária, a constituição do crédito tributário por lançamento de oficio.
Considerando que houve apresentação tempestiva da impugnação contra o
lançamento, e apresentação tempestiva de recurso voluntário, o crédito tributário esta suspenso,
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014374/2007-13

nos termos do art. 151, III, combinado com os artigos 33 e 56 Decreto 70.335, de 1972. Não
sendo possível a cobrança do crédito tributário, não há de se falar na fluência do prazo
prescricional previsto no art. 174, que não pode ter se esvaído posto que nem ao menos
iniciou-se a contagem.

Mérito
No mérito o recorrente arguiu seu inconformismo sobre os motivos que levaram a
fiscalização a desconsiderar sua escrita contábil e apurar a contribuição social devida pelo
método do aferimento indireto.
Sustenta que as irregularidades apresentadas são ficta e não houve falhas na
apresentação dos documentos requeridos pela fiscalização
Está clara a interpretação deste dispositivo, pois nada mais indica do que o já aqui
discorrido, ou seja, o artigo 33 autoriza o lançamento de oficio o tributo devido e
omitido pelo contribuinte, o que não é o caso em comento, pois todos os documentos
exigidos pela fiscalização foram postos a sua disposição, como relatado no próprio
termo final do procedimento fiscal, inclusive dos demais autos de infração. (grifos
originais)
Assim, considera injusto a desconsideração da escrita fiscal por não haver motivos
para tal.
O relatório fiscal justifica a desconsideração da escrita fiscal por não ter a autuada
apresentado folhas de pagamento para o período de 2000 a 2003 e 2006.
O Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF (e-fls. 211) consta que a empresa foi
intimada a apresentas as folhas de pagamentos de todo o período abrangido pela ação fiscal.
O Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (e-fls.229 a 230) registra em
“Informações Complementares” que parte dos documentos exigidos não foram apresentados ou
foram apresentados com erros ou omissões:
A empresa apresentou os Livros Diário e Razão de 2000 a 2002 com erros e omissões
de lançamento contábeis, lavrado o AI 37.042.552-9, ensejando a desconsideração da
escrituração contábil para o período.
A empresa não apresentou folhas de pagamento para 2000 a 2003 e 2006, gerando
AI 37.042.55. apresentou através do escritório de contabilidade resumo em planilha
Excel 2004 e 2005, contendo somente valores totais mês a mês. (grifou-se)
Não tendo sido apresentada a documentação nos termos solicitados pela
fiscalização, impõem a aplicação do disposto no art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
da época da ocorrência dos fatos geradores;
Art. 33Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014374/2007-13

do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (grifou-se)
Foi justamente o que ocorreu. Ante a apresentação deficiente do Livro Razão e a
falta da apresentação das folhas de pagamento de 2000 a 2002, a autoridade fiscalizatória lançou
de oficio o que reputava devido, com base em critérios indiretos.
Os levantamentos a seguir compreendem valores referentes à prestação de serviços
relacionados à Construção Civil e Locação de Mão de Obras, que foram executados pela
Forteks conforme constam das notas fiscais citadas no RL, mas sem a comprovação da
remuneração utilizada nestas empreitadas. Nos exercícios de 2000 a 2002 a
remuneração foi obtida por aferição indireta com base nas notas fiscais emitidas
,pois a empresa não apresentou folhas de pagamento e a contabilidade foi
desconsiderada, conforme AI 37.042.552-9.
A desconsideração da contabilidade e o lançamento por aferição foram realizados
em estrito cumprimento da legislação previdenciária, não há neste procedimento qualquer
macula ou nulidade, não procedendo a alegação que foi infundado e sem lastro técnico.
Ademais, a alegação do contribuinte que teria apresentados todos os documentos,
feita já no momento da impugnação, não foi acompanhada de prova do alegado.
O ônus probatório do direito alegado cabe à recorrente, não feita a prova,
não há de se reconhecer o alegado.
Conforme bem salientado pela decisão de piso, a existência e ação fiscal anterior
não altera ou influi no presente lançamento, posto que se referem a fatos geradores diversos.
Quanto ao pedido de perícia e diligência requeridos, reafirmo o já disposto
quando analisado o indeferimento de pedido similar feito perante a DRJ:
 A diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de
substituir a parte na sua atividade de produção de prova.
 A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela
necessária para aclarar pontos duvidosos que requeiram conhecimento
técnico especializado.
 A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção, devidamente
fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê-las
necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, por entender que o pedido é prescindível e desnecessário ao completo
entendimento da lide, voto por indeferir.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014374/2007-13

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER e rejeitar as preliminares, indeferir o
pedido de perícia e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1427
DF CARF MF
Original